Tribunal: TJMT
Processo: 1040138-74.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1040138-74.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WILLIAN DA SILVA NUNES - CPF: 722.667.831-49 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1040138-74.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Willian da Silva Nunes

Recorrido(s):

Oi Móvel S/A – em recuperação judicial

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

27 de setembro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. DESNECESSIDADE DA PERÍCIA GRAFOTECNICA.
RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS. CONTRATO E CÓPIA DO DOCUMENTO PESSOAL DO AUTOR.
AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
No tocante à necessidade de realização de perícia grafotécnica, entendo desnecessária, pois o contrato está acompanhado dos documentos pessoais do Autor, sendo que a assinatura oposta é idêntica às demais constantes dos autos, razão pela qual não acolho a preliminar.

2.
Se a empresa de telefonia colaciona em sua defesa o Contrato entabulado entre as partes, devidamente assinado pelo Reclamante e cópia de seu documento pessoal, além de faturas com histórico de consumo e telas de sistemas e histórico de pagamento. Assim, entendo ter restada comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação.

3.
Deste modo, se restou comprovada a origem da obrigação referente a linha móvel (65) 98474-4040, no valor total de R$ 155,33, com data em 28/08/2020 e, ausente à prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

4. Não cabe a alegação de vulnerabilidade do consumidor, se houve a juntada de contrato assinado e documento pessoal, que acompanhados de faturas com histórico de consumo, telas de sistemas e histórico de pagamento, efetivamente demonstram a expressa manifestação de vontade de contratar e o extenso consumido do serviço prestado.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
1.
INDEFERIR
a o pedido de

justiça gratuita.
2.
INDEFERIR

o pedido de extinção da ação em razão de necessidade de perícia e a preliminar arguida pela parte ré.
3.
ACOLHER
o pedido de alteração do polo passivo realizado pela parte autora, devendo alterar o nome da empresa e acrescer a informação de que a mesma está em recuperação judicial. Ficando da seguinte forma:
“OI MÓVEL S/A – em recuperação judicial"
4.
RECONHECER
a relação de consumo entre as partes e deferir a inversão do ônus da prova em favor da parte autora, nos termos do art. 6º, VIII do CDC.

5.
JULGAR IMPROCEDENTE
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. 6.
CONDENAR
a parte reclamante ao pagamento da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, bem como ao pagamento das custas do processo e honorários do advogado, que sugiro sejam fixados no montante de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. 7.
JULGAR
improcedente o pedido contraposto.”
,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente a pagar custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022